Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO MEIO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido de mudança no modo de pagamento dos alimentos seja julgado improcedente. 1.1. Suscita preliminares de violação a coisa julgada e preclusão da matéria em razão da discussão dos mesmos fatos em outro processo.
2. Em que pese a menção no texto do art. 1699 do Código Civil apenas à exoneração, redução ou majoração como alterações aplicáveis aos alimentos anteriormente fixados, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão de alimentos alcança também o modo de pagamento.
3. Convém ressaltar que a relação entre alimentando e alimentado tem característica continuativa. Nesse contexto, pode haver a alteração dos termos da transação celebrada entre as partes ou das decisões proferidas pelo Juízo singular, à vista da mudanças nas premissas que nortearam a fixação dos alimentos
4.O art. 912 o CPC privilegia o desconto em folha, meio idôneo para a efetivação do pagamento. Ademais, o pagamento dos alimentos por meio do desconto direto em folha evita atrasos e garante o melhor interesse da alimentária.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.